Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010375-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prescrição e Decadência, Liminar, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ODIR LOPES PEREIRA - CPF: 012.681.997-10 (AGRAVANTE), FIAGRIL LTDA - CNPJ: 02.734.023/0001-55 (AGRAVADO), BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES - CPF: 220.711.028-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO OCORRÊNCIA DE NULIDADE – ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS NO SENTIDO DE ENCONTRAR O EXECUTADO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO IMPLEMENTAÇÃO – INÉRCIA DA EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO RECONHECIDA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A citação editalícia é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à localização do réu.

Efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas às formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

Não ocorre a prescrição intercorrente quando a demanda for proposta dentro do prazo legal e a demora na execução ocorrer por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ODIR LOPES PEREIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0002160-21.2016.8.11.0045, movida pela FIAGRIL LTDA, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo devedor, representado pelo curador especial.

Em suas razões, o agravante defende a nulidade da citação editalícia realizada, bem como a implementação da prescrição intercorrente.

Requer o provimento do recurso para declarar a prescrição, com a consequente extinção da ação. Subsidiariamente, pugna pela decretação de nulidade da citação por edital e, ainda, pela suspensão do processo.

As contrarrazões foram apresentadas, ao Id. 214196682, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O recurso não merece prosperar.

A parte recorrente, inicialmente, alega a nulidade da citação por edital realizada na execução de primeiro grau.

A citação por edital é um ato processual extremamente formal, que deve respeitar os requisitos legais necessários à sua validade.

Sobre o assunto disserta a doutrina:

"Observe-se, outrossim, que o requisito de validade do processo é não apenas a citação, mas a citação válida, pois o Código fulmina de nulidade expressa as citações e as intimações"quando feitas sem observância das prescrições legais"(art. 247). E trata-se de nulidade insanável, segundo o entendimento da melhor doutrina."(In Curso de Direito Processual Civil, Vol. I, Humberto Theodoro Júnior, Editora Forense, 20a Edição, Pág. 255).

Como é cediço, a citação válida é um pressuposto processual de validade, cuja inobservância importa a nulidade absoluta dos atos processuais conseguintes. Por sua vez, certo é que a citação editalícia do réu é admissível somente após o esgotamento de todos os meios possíveis à sua localização.

Na espécie, da análise dos autos, constata-se que o exequente, ora agravado, e o Juízo
a quo
esgotaram todos os meios disponíveis para a localização do executado, restando todos infrutíferos.

Inclusive, foi certificado na carta precatória (no 1002477-12.2019.8.11.0040), por mais de uma vez, que o devedor se encontra em endereço incerto e não sabido.

Confira-se:

Sabe-se que o credor não é obrigado a fazer infinitas diligências na tentativa de localização do devedor, especialmente porque esse informou determinado endereço no momento da celebração do contrato executado e qualquer alteração deveria ser informada ao seu credor.

Desse modo, não há que se falar em nulidade da citação por edital uma vez que o exequente envidou todos os esforços necessários à localização do devedor em tempo célere, contudo, não obteve sucesso porque este se encontra em local incerto e não sabido, sendo obrigado a proceder a citação editalícia, que foi feita na mais absoluta legalidade.

Neste sentido é a jurisprudência:

“AÇÃO MONITÓRIA - CITAÇÃO POR EDITAL - LOCALIZAÇÃO INCERTA E NÃO SABIDA DA RÉ - COMPROVAÇÃO - POSSIBILIDADE - BLOQUEIO DE VALORES EXISTENTES EM CONTA CORRENTE - VERBA REFERENTE AO SALÁRIO - IMPENHORABILIDADE - PREVISÃO LEGAL - ART. 649, IV DO CPC.
Por ser ficta, a citação por edital tem caráter subsidiário e somente terá lugar quando, esgotadas todas as diligências no sentido de se encontrar o réu, concluir-se que o citando está em local incerto, não sabido ou de difícil acesso.
As verbas referentes aos salários são absolutamente impenhoráveis, conforme a alteração do art. 649, inciso IV do CPC pela lei 11.382.” (Número do processo: 1.0079.03.103839-5/001(1) Numeração Única: 1038395-62.2003.8.13.0079 - Relator: ELPÍDIO DONIZETTI - Data do Julgamento: 11/08/2009 - Data da Publicação: 10/09/2009) (grifo nosso)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO –
NULIDADE DE CITAÇÃO POR EDITAL – PRELIMINAR REJEITADA
– TAXA DE JUROS – ABUSIVIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – VEDAÇÃO – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – NÃO CUMULATIVIDADE COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Não há nulidade da citação por edital quando o credor embargado envidou todos os esforços necessários à localização do devedor.
(...).” (TJDFT, Apelação Cível 20100111454012APC, Rel. Des. Humberto Adjuto Ulhôa, j. 13.10.2011) (grifo nosso)

Assim, efetivadas todas as diligências no sentido de citar a parte executada, é válida a citação editalícia, porquanto observadas as formalidades exigidas pela legislação processual civil para a realização de tal ato, respeitando, assim, o direito do devedor ao contraditório e a ampla defesa.

Quanto à tese de prescrição intercorrente, também não prospera a insurgência.

Conforme já destacado, o exequente, ora recorrido, não foi desidioso em nenhum momento da longa tramitação do feito, muito pelo contrário, o credor, na busca pela adimplência do contrato em que figura como sujeito de direitos, sempre agiu na forma e nos prazos legais.

Veja que o executado descumpriu as parcelas vencidas em 2015, vindo a Fiagril a ajuizar a demanda executiva em abril de 2016 e o despacho que determinou a citação foi proferido em 29.04.2016.

Em seguida, foi distribuída Carta Precatória à Comarca de Sorriso em 05.12.2016 cuja devolução se deu em 17.07.2018 (Id. 210545171 - Pág. 59), sem que tenha logrado êxito na prática do ato de citação do executado.

Na data de 20.06.2018, o exequente peticionou nos autos informando a localização de novos endereços, requerendo a expedição de postais ou a citação editalícia. Em 25.08.2018, o Magistrado indeferiu o pedido de citação por edital e determinou a busca de endereços pelos sistemas conveniados.

Em 01.10.2018, a exequente requereu novamente a expedição de Carta Precatória para localização do devedor, a qual restou infrutífera. Por tal razão, foi pretendida em 06.10.2020 o arresto online de ativos financeiros em contas do devedor, cujo pedido não foi analisado.

Sobreveio então a determinação do Julgador
a quo
para que fosse realizada a citação por edital em 10.04.2023 (Id. 210545172 - Pág. 86).

Portanto, tem-se que a dificuldade na efetivação da citação e do prosseguimento da execução não deve ser atribuída à exequente, mas aos mecanismos da justiça, devendo ser invocada ao caso a aplicação da Súmula 106 do STJ, que é clara ao dispor,
in verbis
:

“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

No mesmo sentido já se manifestou este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS REQUERIDOS – FUNCIONAMENTO DEFICIENTE DO SERVIÇO JUDICIÁRIO – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO VERIFICADA – NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Consoante apregoa o legislador processual, a citação válida consubstancia fato interruptivo da prescrição e irradia efeito retroativo à data do ajuizamento da ação, desde que aperfeiçoada dentro dos prazos assinalados, resultando que, conquanto ajuizada a pretensão antes do implemento da prescrição. Embora tenha transcorrido o prazo de 05 (cinco) anos sem a citação do devedor, não há como se atribuir tal demora a parte autora, que ao ser intimada no feito procedeu com os pedidos que entendeu pertinente a demanda, sendo a morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário.” (RAC n. 0000047- 39.2015.8.11.0107, 3a Câmara Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.02.2021)

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO EM VIRTUDE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO E CASSOU A SENTENÇA A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR ANDAMENTO – REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTO NAS CONTRARRAZÕES DA APELAÇÃO – DESPACHO ORDENATÓRIO QUE INTERROMPE A PRESCRIÇÃO (ART.202, I, DO CC) – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA – PARTE AUTORA DILIGENTE NO IMPULSIONAMENTO DOS AUTOS – PREJUDICIAL AFASTADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DE MULTA – RECURSO DESPROVIDO. [...] Apesar de constar no comando sentencial que a citação da executada foi efetuada cerca de 08 (oito) anos após o ajuizamento da demanda, cumpre ressaltar que o feito ficou arquivado por 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses e, consoante entendimento consolidado do STJ, durante o prazo de suspensão da ação executiva, não corre o prazo de prescrição intercorrente. Assim, tendo em vista que o processo permaneceu suspenso durante mais de 04 (quatro) anos, e neste período a autora/, ora agravada foi diligente em todos os chamados judiciais, a pretensão recursal não merece acolhida. Dessa forma, observa-se que o decisum objurgado está pautado na lei e orientações jurisprudenciais, de maneira que não merece reparos” (RAC n. 0033808-17.2005.8.11.0041, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Clarice Claudino da Silva, j. 06.11.2019).

Portanto, não há como reconhecer a implementação da prescrição intercorrente quando a demanda for proposta dentro do prazo legal e a demora na execução ocorrer por culpa inerente aos mecanismos da justiça, consoante visto na espécie. Inteligência da súmula 106 do STJ.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024